Tribunal: TJDFT
Processo: 0739398-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0739398-38.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL ALENCAR NETO AGRAVADO: ELISANGELA SANTOS DA CRUZ, S. A. M. D. S., E. M. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: ELISANGELA SANTOS DA CRUZ, TEREZINHA MARTINS DA SILVA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Manoel Alencar Neto contra decisão (ID origem 164273137) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por S. A. M. D. S. e outros (processo n. 0703405-92.2023.8.07.0012), deferiu parcialmente a tutela provisória vindicada na petição inicial, para determinar que o réu, ora agravante, pague aos autores S. A. M. D. S. e E. M. D. S., menores impúberes, ora agravados, pensão mensal no patamar equivalente a 2/3 (dois terços) do salário mínimo, “dividido de forma igualitária entre os referidos dependentes, montante que será depositado em juízo mensalmente até o dia 10 (dez) de cada mês, até o final pronunciamento deste Juízo”. Em suas razões recursais (ID 51434650), o réu, ora agravante, sustenta, em suma, que a responsabilidade e as circunstâncias do acidente de trânsito que teria vitimado fatalmente Edilberto Marques Machado, esposo e genitor dos autores, ora agravados, não estariam suficientemente esclarecidas nos autos de origem, até mesmo pela fase inicial do procedimento. Pontua que a vítima, por ocasião do acidente, estaria trafegando com os faróis de sua moto desligados e teria ignorado a existência de um quebra-molas localizado a poucos metros do local do incidente. Pontua que, apesar de ter firmado, por força do acidente, acordo de não persecução penal com o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, não teria confessado os fatos que lhe foram atribuídos. Ressalta que não teria condições econômico-financeiras de arcar com o valor do pensionamento fixado na r. decisão agravada. Pondera, no aspecto, que seria pessoa idosa, com 65 (sessenta e cinco) anos de idade e que trabalharia de forma autônoma. Assenta que não estariam devidamente esclarecidas nos autos de origem a renda mensal auferida pela vítima quando em vida. Expõe que “o incipiente estágio processual impede que – de forma segura – se conclua qual era a renda mensal aproximada da vítima, ainda que a prova pudesse ser feita por meios hábeis (extratos bancários, por exemplo)”. Requer, então, a concessão de gratuidade de justiça e de efeito suspensivo ao recurso ou, subsidiariamente, a antecipação da tutela recursal, para que o valor do pensionamento fixado em benefício dos filhos da vítima, ora agravados, seja minorado ao patamar equivalente a 1/4 (um quarto) do salário mínimo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para que seja indeferida a tutela provisória vindicada pelos autores, ora recorridos, na peça vestibular ou, subsidiariamente, minorado o pensionamento mensal ao valor equivalente a 1/4 (um quarto) do salário mínimo. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça formulado no recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos de referência, reputam-se ausentes tais requisitos. Isso porque a análise quanto às circunstâncias aprofundadas do acidente de trânsito que culminou no falecimento de Edilberto Marques Machado demandam maior e mais aprofundado estudo dos autos, o que se revela incompatível com o presente instante processual. No ponto, cumpre registrar que, neste instante, se observa que a r. decisão agravada, ao analisar, inicialmente, a responsabilidade pelo acidente de trânsito narrado na petição inicial, amparou-se em documentos idôneos, isto é, no laudo de exame de corpo de delito (ID origem 158148548, p. 35-41), no laudo de perícia necropapiloscópica (ID origem 158148548, p. 42-46), na informação pericial criminal (ID 158148548, p. 47-57), na proposta de acordo de não persecução penal (ID 158148553, p. 1-4), na cópia da decisão judicial que homologou o reportado acordo (ID origem 158148553, p. 8/9) e, ainda, no registro audiovisual do momento do acidente (ID origem 164031530). Ressalte-se, ainda, que a alegada impossibilidade de o agravante custear o valor do pensionamento fixado na r. decisão agravada também não está suficientemente esclarecida e demanda aprofundada análise dos autos de origem, o que se revela inviável neste instante processual. Ademais, vale anotar que a simples discordância quanto ao teor da r. decisão agravada e a menção genérica à suposta impossibilidade de arcar com valor fixado no decisum a título de pensão mensal não têm o condão, por si só, de denotar perigo de dano grave ou de difícil reparação ao recorrente, que pode aguardar a completa instrução do presente recurso. Diante desse cenário, o indeferimento da medida liminar pleiteada, ao menos neste momento, é medida impositiva. Por fim, registre-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar pleiteada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem conclusos. Brasília, 19 de setembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora